Tribunal: TJMT
Processo: 1048792-50.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048792-50.2021.8.11.0001
ORIGEM: 5 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: VALMIR ANTONIO BORDIN
RECORRIDOS: WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS ME e COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/05/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA COMUNICAÇÃO DE ESTIMATIVA DE CHEGADA PARA O DESCARREGAMENTO. INDENIZAÇÃO DE ESTADIA NÃO DEVIDA. PROCESSOS COM MESMO PEDIDO EM LUGARES DISTINTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. TESE DE QUE ERA OUTRO MOTORISTA E OUTRO CAMINHÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que deve indenizar o prejudicado.
2. Processo n. 1029971-89.2021.8.11.0003 que compõe o mesmo autor na mesma data de 19/10/2021 e carregamento 21/10/2021, sendo tal carregamento em cidade distinta desta demanda.
3. Comprovação do autor que o segundo processo não consta o mesmo motorista do caminhão.
4. Falta de comprovação de comunicação prévia ao expedidor/destinatário conforme previsto no art. 11, caput e §1o, da Lei 11.442/2007. Ausência no dever de indenizar.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048792-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO BORDIN - CPF: 344.512.931-20 (RECORRENTE), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME - CNPJ: 19.086.103/0001-44 (RECORRIDO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), CENTRO OESTE COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 35.704.339/0001-53 (RECORRIDO), COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.823.580/0008-56 (RECORRIDO), VINICIUS BONEMBERGER - CPF: 109.355.089-96 (ADVOGADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024